Tribunal: TJSP
Processo: 0000607-52.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de munições – Absolvição por fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Depoimentos firmes e convincentes dos policiais que realizaram a diligência e estavam cumprindo mandado de busca e apreensão na residência do acusado – Potencialidade lesiva das munições - Infração penal de perigo abstrato ou presumido, de modo a coibir que bens jurídicos de maior

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de munições – Absolvição por fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Depoimentos firmes e convincentes dos policiais que realizaram a diligência e estavam cumprindo mandado de busca e apreensão na residência do acusado – Potencialidade lesiva das munições - Infração penal de perigo abstrato ou presumido, de modo a coibir que bens jurídicos de maior relevância, tais como o patrimônio, a integridade física e a própria vida, sejam maculados – Princípio da insignificância – O crime em comento, proteção à incolumidade pública, bem como a segurança social e paz coletiva, em nada se assemelha aos patrimoniais - Pena corretamente aplicada - Regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos adequados ao caso - Apelo desprovido.